Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA LAGE CAMPOS, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou o redirecionamento da execução fiscal e a penhora de ativos por meio do sistema SISBAJUD. A recorrente sustentou que: a) o juízo teria decidido extra-petita, uma vez que o DISTRITO FEDERAL não requereu o redirecionamento da execução; b) é sócia minoritária e nunca teve poderes de administração sobre a sociedade, razão porque não responde pessoalmente pelas dívidas tributárias; c) a prescrição da pretensão de redirecionar o processo executivo e; d) que a penhora recaiu sobre saldo de salário depositado em sua conta. Requereu a antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, proceder ao desbloqueio dos valores detidos em suas contas bancárias” e, ao final, o provimento confirmando-se o pleito liminar. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultada a comprovação dos pressupostos para obtenção da gratuidade de justiça, bem como para a parte se manifestar acerca dos pressupostos recursais quanto à impugnação à penhora. A recorrente argumentou que não possuiria renda elevada conforme comprovado nos autos. Não obstante, recolheu o preparo em dobro e desistiu do pedido de gratuidade, conforme se verifica sob ID’s 29790090 e 29790092. Quanto à admissibilidade do recurso e para impugnar a penhora, alegou que se trataria de pedido meramente decorrente do pleito principal, de anulação da decisão que determinou o redirecionamento da execução É o relatório. Decido. Regularizado o preparo, passo à análise do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de CASALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA e ESPOLIO DE SERGIO CASEMIRO DE CAMPOS. No petitório fazendário de ID 87560044, o Exequente pugnou para que seja declarada suprida a citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC. Alegou que a empresa Executada já compareceu espontaneamente aos autos, quando sua sócia, MARIA DE FÁTIMA LAGES CAMPOS, apresentou exceção de pré-executividade (fl. 97/104 - pág 101/108 do id. 18143130). Pontuou que, apesar de a exceção ter sido apresentada pela sócia, verifica-se que ela possuía poderes de inventariante do outro sócio administrador, também executado, porém falecido, conforme fl. 131 (pág. 135 do id. 18143137). Por fim, acrescentou que, fora isso, a sociedade foi extinta irregularmente, o que se depreende do próprio retorno negativo do AR no endereço fiscal, sendo evidente que a citação deveria ser feita em nome dos sócios corresponsáveis, exatamente como ocorreu. Sucinto Relatório. DECIDO. De início, ciente do movimento registrado na data de 01/03/2021, redistribuindo os autos a este Juízo, em razão de criação de Unidade Judiciária. No que tange à necessidade de redirecionamento da Execução em nome da sócia da empresa Executada, MARIA DE FATIMA LAGE CAMPOS, tenho que a possibilidade aventada pelo Exequente comporta acolhimento. Isso porque este Eg. TJDFT, em atenção aos termos da Súmula 435 – STJ, já decidiu que a não-localização do estabelecimento no local informado aos órgãos competentes, permite o redirecionamento da execução fiscal para o sócio por caracterizar dissolução irregular. Vide julgados abaixo colacionados: (...) A esse respeito, observa-se que a situação cadastral da empresa Executada perante a Junta Comercial do Distrito Federal encontra-se ativa em 29/03/2021 (ID 8756295), sendo que o endereço ali informado é o mesmo cuja diligência para tentativa de citação restou infrutífera (certidão do oficial de justiça no ID 18142935). Demais disso, constam como sócios da empresa devedora as pessoas do Executado SERGIO CASEMIRO DE CAMPOS e da filha deste, MARIA DE FATIMA LAGE CAMPOS, sendo certo que o primeiro faleceu em 29/01/2003 (Certidão de Óbito no ID 18143140) e a segunda se constituiu inventariante no nos autos de Inventário no 57099-3/2003 (processo físico), autos digitais no 0003850-43.2003.8.07.0016, conforme Termo de Compromisso inserido no ID 18143137. Ante o exposto, comprovada a dissolução irregular da empresa devedora, ACOLHO o requerimento formulado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal para DEFERIR a inclusão no polo passivo desta execução fiscal de MARIA DE FATIMA LAGE CAMPOS, CPF: 267.342.491-15. Proceda às devidas comunicações e anotações necessárias. Retifique-se a autuação. A despeito do pedido fazendário de citação da Executada acima (ID 18143092), é certo que esta compareceu espontaneamente aos autos (procuração de ID 18143066), de forma que declaro suprida a citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC. No mesmo sentido, considerando-se os poderes de inventariante conferidos no Termo de Compromisso de ID 18143137, declaro citada a representante do espólio de SERGIO CASEMIRO DE CAMPOS. Com relação ao pedido de penhora, reputo satisfeitos os requisitos elencados no art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) CASALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 00.XXX.XXX/0001-11; SERGIO CASEMIRO DE CAMPOS, CPF: 001.XXX.XXX-20; e MARIA DE FATIMA LAGE CAMPOS, CPF: 267.XXX.XXX-15, no valor de R$ 330.105,54 (trezentos e trinta mil, cento e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, relego ao Colegiado a decisão acerca do conhecimento do recurso quanto à impenhorabilidade do saldo de salário bloqueado em conta-corrente. Quanto ao redirecionamento da execução fiscal, neste juízo prelibatório, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado. Segundo o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 435, segundo o qual “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. O mesmo entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, em que restou firmada a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” Conforme se verifica do dispositivo legal e dos precedentes jurisprudenciais, a autorização para redirecionamento da execução fiscal e alcance dos bens pessoais limita-se às pessoas que tem poder de gestão da sociedade, posto que somente a elas podem ser atribuídas a prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou estatutos. Do exame dos autos, verifica-se que não há qualquer evidência de que a agravante em algum momento tenha exercido a gestão da sociedade devedora. Ao contrário, a gerência era exercida por seu pai, conforme cláusula sexta, do contrato respectivo social: CLAUSULA SEXTA: A administração, gerência e uso da denominação social, são exercidas pelo sócio SÉRGIO CASEMIRO DE CAMPOS, que assina isoladamente todos os títulos e documentos de interesse da firma, ficando terminantemente proibido de usá-la em transações alheias ao objetivo social, inclusive dar garantias de favor de qualquer natureza em benefício de terceiros. Diante dessas considerações, neste juízo prelibatório, estaria presente a plausibilidade do direito invocado, por conta da alegada inexistência dos elementos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal para a sócia minoritária e sem poderes de gestão. Lado outro, quanto ao pedido de desbloqueio do numerário constrito em conta-corrente, independentemente da inexistência de provas quanto à sua origem, há que se consignar que a concessão da tutela de urgência é vedada quanto houver risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, do CPC). Essa a situação, posto que uma vez liberada a importância para a agravante e dada a natureza fungível do dinheiro, não haverá garantias de reversão na hipótese de desprovimento do recurso. Finalmente, apreciado o pedido de tutela de urgência, é importante que o juízo a quo e as partes em litígio fiquem atento quanto ao pedido de suspensão determinado pelo STJ nos temas 962 e 981. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinar o sobrestamento de qualquer medida constritiva de bens e direitos em desfavor da agravante, porém mantenho o bloqueio já realizado pelo Sisbajud até julgamento final pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator